Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. O elemento subjetivo do crime de receptação é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, revela a intenção do réu em praticar a conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, uma vez que adquiriu o celular produto de crime anterior em uma feira e por valor muito abaixo do mercado, sem que fosse exigida nota fiscal ou recibo da compra, tampouco apontada a identidade do alegado vendedor. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório.